Tribunal: TJDFT
Processo: 0709123-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR, SEM NECESSIDADE DE CARÊNCIA. RESOLUÇÃO No 19, DO CONSU.

1. A relação negocial entabulada entre as partes é de consumo, respondendo a administradora de benefícios e a operadora de saúde, solidariamente, por eventual falha na sua prestação, não havendo que se falar em ilegitimidade ad causam para que ambas integrem o polo passivo da lide.

2. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletiva podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze (12) meses e mediante a notificação prévia da outra parte com antecedência mínima de sessenta (60) dias, a teor do disposto no art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009, da Agência Nacional de Saúde- ANS.

3. Não observados os requisitos previstos na RN no 195/2009, da ANS, deve ser determinado o restabelecimento do contrato firmado pela autora.

4. Apelação não provida.